Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712696-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Banco do Brasil S/A América Terraplenagem e Transporte Ltda Jhonatas Aparecido Guimarães Sucupira Embargados: Banco do Brasil S/A América Terraplenagem e Transporte Ltda Jhonatas Aparecido Guimarães Sucupira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A (Id. 6164473) e por América Terraplenagem e Transporte Ltda e por Jhonatas Aparecido Guimarães Sucupira (Id. 61629721) contra o acórdão (Id. 60215642) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária e pelo Sr. Jonathas Sucupira. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator